Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-89.2021.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam. Caráter infringente. Prequestionamento. Desnecessidade. Precedentes do C. STJ. Embargos rejeitados.